Tribunal: STF
Processo: AI 697425
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Recurso extraordinário. Incabível. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 




1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra decisão que concede ou denega a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. 




2. O recurso extraordinário não se presta à análise da legislação infraconstitucional e ao reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas n°s 279 e 636/STF. 




3. Agravo regimental não provido.